Tribunal: TJMT
Processo: 1023278-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023278-35.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: A. G. D. S.
AGRAVADO: BRAZ PACHECO CAMPOS, MARIA DA CONCEICAO SERRA CAMPOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. G. D. S. representado por CAMILA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Investigação e Reconhecimento de Paternidade Post Mortem n.o 1004587-66.2017.8.11.0003, proposta em face de BRAZ PACHECO CAMPOS e MARIA DA CONCEIÇÃO SERRA CAMPOS, que concedeu a gratuidade judiciário, mas determinou a realização do exame de DNA às expensas do agravante.
O agravante argumenta que diante da gratuidade da justiça ostentada por ele, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair ao Estado, uma vez que essa despesa está incluída entre aquelas previstas no art. 98 do CPC.
Desse modo, reforça que a sua hipossuficiência permite que as custas do exame de DNA sejam ser suportadas pelo Estado.
Alega que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, à vista do prejuízo que poderá suportar diante da impossibilidade de realização do exame, que poderá pôr fim à lide de maneira desfavorável ao agravante.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos ora aduzidos.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. V do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
XI – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação [...]. (Destaca-se).
Em que pese tenha sido deferida a gratuidade, na hipótese discute-se a negativa em relação a uma das despesas que estariam incluídas nesse benefício, por isso, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC. Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo vide inciso I, contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu da lei.
Pois bem. A insurgência cinge-se na imputação do pagamento de exame de DNA ao agravante.
Sobre o tema, ressalta-se que o atual Código de Processo Civil trouxe regulamentação sobre a gratuidade da justiça, a par da Lei n.o 1.060/1950.
Nesse contexto, o atual Codex apresenta rol sobre quais são as despesas abarcadas pela gratuidade judiciária no § 1o do artigo 98 do CPC/2015, o qual se transcreve:
“Art. 98. [...]
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
[...]
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; [...]
Apesar que haver a possibilidade de restrição sobre a concessão desse benefício, conforme § 5o do mesmo dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça já confirmou o custeio do referido exame aos hipossuficientes, conforme jurisprudência:
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PARTES HIPOSSUFICIENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXAME DE DNA. ABRANGÊNCIA. ART. 98, § 1o, INCISO V, DO CPC/2015. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM CUSTEAR O RESPECTIVO EXAME. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o Estado deve arcar com os custos referentes ao exame de DNA determinado em ação de investigação de paternidade, tendo em vista a hipossuficiência das partes.
2. Nos termos do que dispõe o art. 98, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça compreende as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais.
3. Em relação à responsabilidade pelo pagamento da despesa correlata, cabe ao Estado o custeio do exame de DNA em favor dos hipossuficientes, a teor do que proclama o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal ("O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"), viabilizando, assim, o efetivo exercício do direito à assistência judiciária gratuita e, em última análise, ao próprio acesso ao Poder Judiciário, não sendo admissível a discussão de questões orçamentárias pelo poder público na tentativa de se eximir da responsabilidade atribuída pelo texto constitucional. Precedentes do STF.
4. Recurso desprovido.” (STJ, RMS 58.010/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
Destarte, diante da probabilidade do direito, em sede de cognição primária, é possível apenas a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso, uma vez que, como já mencionado, a gratuidade da justiça pode se adstringir a apenas alguns atos, de modo que na hipótese em comento é necessário oportunizar o contraditório, bem como ouvir a manifestação Ministerial.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO À DECISAO AGRAVADA.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora